Tribunal: TJDFT
Processo: 0750732-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO OBJETIVANDO A REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização.
2. No caso concreto, o Autor anuiu aos termos do contrato de empréstimo que autorizava os descontos de parcelas na conta dele.
3. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente do Autor/Apelante, decorrentes da operação ajustada entre as partes. Ressalva de entendimento pessoal.
4. Por conseguinte, inexistindo ilegalidade imputável ao Réu/Apelado, não há falar na incidência de danos morais, tampouco no dever de estornar os valores descontados para pagamento da operação pactuada.
5. Apelação conhecida e não provida.